Tribunal: TJSP
Processo: 1004657-06.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato, condenar a requerida a recalcular os valores devidos com base na quantidade de energia elétrica efetivamente consumida, e afastar a multa rescisória. Recurso da ré. Crise em razão da pandemia que deve ser entendida como caso fortuito ou força

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato, condenar a requerida a recalcular os valores devidos com base na quantidade de energia elétrica efetivamente consumida, e afastar a multa rescisória. Recurso da ré. Crise em razão da pandemia que deve ser entendida como caso fortuito ou força maior, já que totalmente imprevisível e inevitável. Atividade empresarial prejudicada. Possibilidade de revisão do contrato para restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes. Contrato celebrado entre as partes que prevê tal hipótese. Incidência dos artigos 317, 393 e 421 do Código Civil. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, para manter o equilíbrio contratual, no recálculo, poderão ser afastados os descontos concedidos em razão do tipo de contratação realizada. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.